Tribunal: TJDFT
Processo: 0037813-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. NATUREZA PÚBLICA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É dever do juiz, como destinatário último das provas, indeferir as diligências inúteis à resolução da controvérsia encartada nos autos (CPC, art. 370, parágrafo único), velando, assim, pela economia processual e razoável duração do processo, sem que haja se falar em cerceamento de defesa.
2. A pretensão de aquisição de propriedade por usucapião esbarra em limite instransponível, qual seja, a imprescritibilidade dos bens públicos, ainda que ostentem caráter dominial, conforme arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da CF/88, art. 102 do CC/2002 e Súmula n.o 340 do STF (“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”).
3. A TERRACAP, apesar de ser empresa pública, apenas administra os bens imóveis do Distrito Federal, de modo que não se transmuda a natureza jurídica deste patrimônio, o qual permanece sob o manto do regime de direito público e não pode ser usucapido.
4. Recurso não provido.